Tribunal: TJMT
Processo: 0021296-03.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO(S):
ANDRÉ DEVANIR BENITES
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANDRÉ DEVANIR BENITES, a qual julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros legais desde a citação.
Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Alega a parte recorrente que não ocorreu a suspensão do fornecimento de energia, mas um pedido de cancelamento efetuado pelo titular da unidade consumidora, portanto, não há falar em ato ilegal da concessionária.
Defende a inexistência dos pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar e ausência de dano moral, visto que não há qualquer ato ilícito.
Sustenta que realizou todos os procedimentos legais exigidos pela Resolução da ANEEL, não incidindo em nenhum ato ilícito, o que descaracteriza o direito do recorrido em ser ressarcido por supostos danos morais sofridos, pois este não era o titular da unidade consumidora.
Assevera a ausência dos supostos danos morais arguidos, bem como a comprovada inexistência de ato ilícito, o que exclui qualquer responsabilidade civil da recorrente em indenizar.
Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que arbitrada de forma excessiva, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa.
Diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da data da fixação do valor definitivo para a condenação, ou seja, da data do acórdão.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente com a inversão do ônus de sucumbência.
Sem contrarrazões (ID 36189990).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora ANDRÉ DEVANIR BENITES ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é locatário do imóvel de Jose Pereira dos Santos, local que reside desde a data de 25 de setembro de 2018, sendo que nesta data houve a transferência da titularidade das faturas de energia elétrica da residência junto à empresa requerida, uma vez em período anterior ao da celebração do contrato de locação com o locador, residia no imóvel a antiga inquilina, a Sra. Altaysia Graziella de Souza, sendo as faturas emitidas em seu nome.
Alegou que em 17/09/2018, data em que a antiga inquilina desocupou o imóvel, também foi realizado pela mesma solicitação de suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência, entretanto, tal requerimento não foi cumprido de imediato pela requerida, a qual informou que somente procederia com a suspensão entre os dias 17 e 25 de setembro de 2018, prazo este que não foi cumprido pela demandada.
Asseverou que em 25/09/2018, locou o imóvel e promoveu a transferência da titularidade da conta para o seu nome, sendo que transcorrido o prazo de 18 dias, em 12/10/2018, a demandada promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem qualquer aviso prévio ou comunicado, sendo que tal suspensão perdurou até 16/10/2018.
Aduziu ainda, que as faturas de energia encontravam-se devidamente quitadas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Flavio Maldonado de Barros, julgou procedente o pedido formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada solicitou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que se deu apenas em 12/10/2018, data em que a antiga moradora – que requereu a suspensão – não residia mais no imóvel, inclusive o documento de ID 36186977, demonstra que houve a mudança do nome do consumidor, ou seja, desde 28/09/2018, o nome do autor passou a constar da fatura de energia elétrica da unidade consumidora.
Nesse sentido, a sentença singular assim fundamentou:
“[...], a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, no seu artigo 70, inciso II, dispõe que:
“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver
(...)
II - solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;”
Então, por interpretação do aludido dispositivo, quando se deu a alteração de consumidor, por consequência, também se deu o encerramento da relação contratual com a antiga consumidora, que havia solicitado a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, como estava encerrada aquela relação contratual, não poderia mais ser promovida a suspensão requerida.
Ainda, o prazo entre o requerimento de suspensão e a sua efetivação supera a razoabilidade e não veio ladeado de qualquer justificativa.
Não se está dizendo que o pedido de suspensão não tenha contribuído para o evento, porém, que, pela alteração do cadastro, a parte demandada deveria, pelo próprio sistema que possui, ser alertada sobre tal inovação e sobrestar a ordem. Depois, como já dito, também concorre em prol da responsabilidade da parte demandada o tempo transcorrido entre o requerimento e a consecução da suspensão.” (ID 36187458)
Desse modo, como houve o pedido de alteração do cadastro, a parte apelante deveria ter sobrestado a ordem de suspensão, pois, como mencionado, é sua responsabilidade o tempo transcorrido entre o requerimento e a realização da suspensão, conforme estabelece o art. 70 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, verbis:
“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver
(...)
II – solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;”
Destarte, constata-se que restou demonstrada a responsabilidade da empresa apelante, uma vez que o apelado teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por conduta indevida da apelante, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, que impediu a parte autora de utilizar serviços de energia, considerados de natureza essencial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE ENERGIA –– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para a apelada acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral é lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa.
Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)
Com essas considerações, nego provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Por fim, com relação à verba de sucumbência, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora